Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que em sede de Ação de Dissolução de Condomínio, em relação ao veículo atribuído à Autora, ao constatar que foi alienado a terceiro alheio ao processo, determinou a conversão em perdas e danos” (Num. 149032200 - proc. 0704456-21.2021.8.07.0009) Recorre a Autora, aduzindo, em síntese, que embora o veículo esteja em nome de Gustavo de Miranda Souza, filho da Agravante, sempre esteve na posse do Agravado, José Moreira dos Santos. Afirma que nos autos do processo 0729107-04.2022.8.07.0003, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, foi proferida sentença, reconhecendo que o veículo não pertence ao terceiro, determinando a transferência para o nome de José Moreira dos Santos perante o Detran. Aduz que a conversão em perdas e danos não se justifica, pois o veículo retornará ao nome do Requerido-Agravado, mostrando-se possível que posteriormente seja transferido para o seu nome. Acrescenta que há risco de vir a ser alienado pelo Agravado, em prejuízo do seu direito sobre o bem, fazendo-se necessário que seja determinada a restrição judicial do veículo, inclusive como forma de garantir o resultado útil do processo. Pede a concessão de liminar para deferir a medida de urgência postulada na origem. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, que consignou: “DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO Quanto à dissolução de condomínio, cumpre destacar que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, no qual é possível a aplicação da equidade, nos termos do art. 723 do CPC: Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Com fundamento em tal dispositivo e considerando que há condomínio sobre dois imóveis, avaliados em R$ 285.000,00 e R$ 315.000,00 (ID. 139284461 e ID. 139284462), é possível a dissolução do condomínio com a atribuição de um imóvel para cada parte. Eventual diferença de preço pode ser equalizada com o automóvel que pertence às partes (R$ 36.532,00 - ID. 139284463) ou até mesmo com o pagamento de eventual diferença. A medida, além de ser mais célere e efetiva, é mais benéfica para as partes, pois permitirá a imediata solução da lide e sem custos decorrentes da alienação, além do deságio ordinariamente aplicado. Frise-se que ordinariamente bens são alienados em leilão por valor próximo de 50% do preço de mercado. Assim, a proposta apresentada pela autora no ID. 141199139 é razoável e deve ser acolhida, mormente porque permitirá que o requerido continue com o imóvel no qual já reside, qual seja: QR401, Conjunto 26, Casa 09 – Samambaia/DF. A medida atende sobretudo o interesse do requerido, porque evitará a alienação de imóvel utilizado por este para sua moradia. Além disso, cessará a obrigação do requerido de pagar contraprestação à autora correspondente a 50% do valor do aluguel dos imóveis. Ademais, nada impede que, após a dissolução do condomínio, cada parte aliene o imóvel que lhe for atribuído, se assim quiser. Frise-se que foi efetivada pesquisa da certidão de matrícula dos imóveis, porquanto as partes são beneficiárias da justiça gratuita, e os bens estão em nome das partes. Portanto, esta é a solução mais adequada para o tópico da sentença que determinou a dissolução do condomínio e, diante disso, será adotada. Por fim, quanto ao veículo, verifico que este foi alienado a terceiro alheio ao presente processo, conforme consulta RENAJUD anexa, de modo que deve haver a conversão em perdas e danos, cuja satisfação, juntamente com a diferença entre os imóveis, deve ser realizada mediante atos constritivos, da mesma forma que os alugueis.” (Num. 149032200 - Págs. 3 / 4 – proc. 0704456-21.2021.8.07.0009) E em sede de Embargos de Declaração, ressaltou: Trata-se de embargos de declaração apresentado pela parte autora, nos quais sustenta omissão na decisão de ID. 149032200, alegando que, ao contrário do que restou consignado na referida decisão, o automóvel não foi alienado a terceiro, encontrando-se em nome do filho da embargante, o qual aguarda o resultado da demanda e da ordem judicial para transferir a quem seja determinado. Afirma que a transferência não foi realizada em virtude do automóvel estar na posse do requerido, o qual se recusava a levar o automóvel para a realização da vistoria exigida para realizar a transferência a ambos os proprietários. Alega, ainda, que o requerido ajuizou ação que tramita no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia para que haja a transferência do veículo para seu nome, tendo sido a demanda julgada procedente, determinando que Gustavo de Miranda Souza, filho da autora, transfira o veículo VW/Fox 1.6, cor prata, placas JEQ 5544, para o nome do réu José Moreira dos Santos perante o Detran. Requer, por fim, restrição judicial no veículo. Em contrarrazões, o réu alegou que restou decidido na sentença que apenas os imóveis deveriam ser partilhados, além de que o atual proprietário do veículo não compõe a presente ação. Ao ID. 153742730, a parte autora trouxe escritura pública declaratória na qual o proprietário do veículo declara que firma compromisso de transferir o automóvel a quem lhe for de direito, conforme exigido na presente ação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, não vislumbro, no julgado, qualquer falha ou omissão a ser suprida. A sentença de ID. 118964148 determinou, quanto ao automóvel objeto dos embargos de declaração de ID. 150356245: "A) DISSOLVER o condomínio que as partes exercem sobre os direitos relativos ao imóvel situado na QR401, Conjunto 26, Casa 09 – Samambaia/DF; ao imóvel situado na QR401, Conjunto 29, Casa 03 – Samambaia/DF; e ao veículo VW Fox, placa JEQ5544. Determino a alienação dos referidos bens, os quais deverão ser alienados judicialmente, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do NCPC), conforme laudos de avaliação constantes dos autos e valor de mercado (tabela FIPE, em relação ao veículo), resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino. Do saldo arrecadado na venda, deverá ser rateado entre os condôminos na proporção do quinhão de 50% para cada parte. (...)" Na decisão de ID. 149032200, restou decidido que, diante do valor dos imóveis em questão (R$ 285.000,00 e R$ 315.000,00 - ID. 139284461 e ID. 139284462), seria possível a dissolução do condomínio com a atribuição de um imóvel para cada parte e que eventual diferença de preço poderia ser equalizada com o automóvel que pertence às partes (R$ 36.532,00 - ID. 139284463) ou até mesmo com o pagamento de eventual diferença. Contudo, foi verificado que, quanto ao veículo, este estava em nome de terceiro alheio ao presente processo, conforme consulta ao RENAJUD, de forma que deveria haver a conversão em perdas e danos. Assim, não assiste razão à embargante, vez que, ainda que o veículo esteja em nome do filho da autora, este é alheio à lide. Eventual insurgência quanto à decisão deverá ser ventilada por meio de recurso próprio. Assim, REJEITO os embargos de declaração, mantendo íntegros os termos da decisão. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos moldes do ID. 14903220” (ID 154021532)” Como se vê, em que pese ao dissolver o condomínio se tenha atribuído à Autora-Agravante a propriedade do veículo como forma de equalizar a diferença de preço entre os imóveis atribuídos para cada parte, posteriormente se verificou a existência de óbice à concretização da transferência para o nome da Agravante, porquanto transferido a terceiro, mostrando-se, pelo menos em princípio, acertada a solução levada a efeito pelo i. Magistrado ao determinar a conversão em perdas e danos. Acresça-se que conquanto argumente a Agravante que nos autos do processo 0729107-04.2022.8.07.0003, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, tenha sido proferida sentença determinando a transferência do veículo para o nome do ora Agravado, não consta que já tenha ocorrido perante o Detran, de modo que a restrição judicial pretendida recairia sobre veículo que ainda se encontra em nome de terceiro alheio à lide, o que afasta, sob uma análise de cognição sumária, o requisito da probabilidade do direito. Por outro lado, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante, haja vista que a satisfação do crédito resultante da conversão em perdas e danos poderá ser realizada mediante atos constritivos, como salientou o i. Magistrado. Diante do exposto, em fase ainda incipiente e provisória do recurso, merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, sem embargo de ulterior pelo pronunciamento do Colegiado. À parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator